Tribunal: STF
Processo: ARE 1560732
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Naídes Marques Bezerra Ribeiro interpõe agravo (eDoc 28) contra a decisão (eDoc 26) que, à anotação de incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 23) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 17):



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL. PRETENSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADMISSÃO POR CONCURSO PÚBLICO. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. TEMA Nº 1157 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO, CONSOANTE ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ADI 3636 E ADI 3609 DO STF. ENTENDIMENTO VINCULANTE. SEGURANÇA JURÍDICA. ART. 927 E ART. 1.013, §1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 40, da Constituição Federal e do art. 19 do ADCT da CF/88, bem como contrariedade ao Tema 1.254 da Repercussão Geral do STF. 



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.426.306, Tema n. 1.254 da Repercussão Geral, examinou, à luz dos artigos 40 da Constituição Federal e 19, caput e § 1º, do ADCT, a constitucionalidade da anulação do ato que excluiu do regime próprio de previdência social servidor público estadual detentor da estabilidade excepcional outorgada pelo referido artigo 19. Na oportunidade, o Tribunal reafirmou sua jurisprudência, fixando a seguinte tese:



    “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”.



    Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o Plenário decidiu modular os efeitos da decisão, nos seguintes termos: 



     



    “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios”. (RE 1.426.306 RG-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 21/06/2024).



    A matéria discutida nos presentes autos processo coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.



     Em face do exposto, determino a devolução dos autos ao órgão fracionário estadual para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



     



    Dê-se baixa imediata.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente